Tribunal: TJES
Processo: 5010054-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010054-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO LUIZ SUBTIL XIMENES e outros (5)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS NATURAIS. LAVRADORES. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por João Luiz Subtil Ximenes, Ledinalva Aparecida Julião Boldrini Ximenes, José de Assis Ximenes, Sueli Coutinho Rodrigues Ximenes, Antônio Sérgio Subtil Ximenes e Silvana Turi Subtil Ximenes, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes lograram comprovar, por meio de elementos documentais, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas do processo, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoas naturais goza de presunção relativa de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

4. Os agravantes apresentaram documentos suficientes para corroborar sua alegação de precariedade financeira, incluindo extratos bancários com saldos irrisórios ou negativos, ausência de declaração de imposto de renda e qualificação profissional majoritária como lavradores, atividade sujeita à oscilação de rendimentos por fatores climáticos, como a seca.

5. A documentação constante nos autos, ao revelar a inexistência de renda significativa e de patrimônio relevante, reforça a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos, não sendo identificados indícios capazes de infirmar a presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

2.
Documentação que comprove saldo bancário irrisório, ausência de declaração de imposto de renda e exercício de atividade econômica de baixa renda é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010054-04.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: JOÃO LUIZ SUBTIL XIMENES, LEDINALVA APARECIDA JULIÃO BOLDRINI XIMENES, JOSÉ DE ASSIS XIMENES, SUELI COUTINHO RODRIGUES XIMENES, ANTÔNIO SÉRGIO SUBTIL XIMENES E SILVANA TURI SUBTIL XIMENES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jo
ã
o Luiz Subtil Ximenes, Ledinalva Aparecida Juli
ã
o Boldrini Ximenes, Jos
é
De Assis Ximenes, Sueli Coutinho Rodrigues Ximenes, Ant
ô
nio S
é
rgio Subtil Ximenes
e
Silvana Turi Subtil
Ximenes

interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 9206981 do processo de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de
Rio Bananal,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por eles nos autos d
os embargos à execução que
ajuiz
aram
contra
o Banco do Brasil S. A.

Nas razões do recurso (id 9206966) alegaram os agravantes, em síntese, que 1) “laboram como lavradores e se encontram em grande dificuldade financeira diante das dívidas acumuladas pela redução drástica da produção de café devido a seca que assolou o município, contraindo diversas dívidas na tentativa de efetuar os pagamentos dos credores”; 2) “também apresentam em anexo extratos bancário
[sic]
das instituições financeiras existentes na Comarca de Rio Bananal-ES, demonstrando em quais bancos possuem conta em aberto, bem como declarações de não existência de
vinculação, no qual comprovam não possuírem conta em aberto ou saldo suficiente para arcar com
a
s custas processuais como justificado pelo Douto Magistrado”; e 3) “
a
lém disso, também apresentamos em anexo extratos das declarações de imposto de renda extraído do sistema E-CAC da Receita Federal, no qual comprovam que os Agravantes não realizam declaração de imposto de renda, uma vez que não possuem rendimentos suficientes, momento no qual se torna inviável a apresentação das últimas três declarações como solicitado pelo juízo a quo, demonstrando não possuírem proventos suficientes para arcarem com
a
s custas processuais.”

Reque
r
eram
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida
e concessão a eles do beneficio da gratuidade de justiça
.

Contrarrazões no id 11018236
.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
os

recorrente
s
.

Os
a
gravantes, em seu pedido inicial dos
e
mbargos à
e
xecução e, posteriormente, no presente agravo, não se limitaram à simples declaração de hipossuficiência (
id
9206972, págs. 1-2). Eles apresentaram um conjunto documental abrangente que corrobora a alegada incapacidade financeira
deles
. As certidões de casamento (
id
9206980, págs. 1-3) qualificam os
a
gravantes predominantemente como "lavradores" e, no caso da
a
gravante Sueli, como "professora", sendo a atividade agrícola, em sua essência, suscetível a flutuações e intempéries, como a seca alegada no caso concreto.

Os extratos bancários de Antônio Sérgio Subtil Ximenes demonstram uma conta no Banestes com saldo negativo de R$461,47 (
id
9206982, pág. 3) e uma conta no Banco do Brasil com saldo zero e tarifas pendentes de R$608,01 (
id
9206982, págs. 4-8
e

id
9207488, págs. 2-5). Há, ainda, extratos do Sicoob com saldos irrisórios e débitos de pacote de serviços, evidenciando uma movimentação mínima e a incapacidade de manter saldos significativos (
id
9207488, págs. 6-13), além de uma declaração de encerramento de conta no Banestes (
id
9207488, pág. 14).

Para João Luiz Subtil Ximenes, os extratos do Banco do Brasil revelam saldo zero e tarifas pendentes (
id
9206982, págs. 12-14
e id
9207490, págs. 1-4). No Banestes, sua conta apresentava saldo negativo de R$724,00 e uma dívida de R$15.031,10 (
id
9206982, págs. 15-16). Igualmente, os extratos do Sicoob mostram saldos modestos (
id
9207490, págs. 5-12), com uma declaração de encerramento de conta Banestes (
id
9207490, pág. 13), o que corrobora a sua condição de dificuldade financeira.

José de Assis Ximenes, por sua vez, apresent
ou
extratos do Banco do Brasil com saldo zero e tarifas pendentes totalizando R$1.424,80 (
id
9206982, págs. 9-11
e

id
9207491, págs. 1-3). As declarações de rendimentos financeiros do Banestes indicam saldo zero e rendimentos nulos (
id
9207491, págs. 4-5), reforçando a ausência de capacidade econômica. As contas no Sicoob, inclusive uma conjunta com Sueli Coutinho Rodrigues Ximenes, também registram saldos baixos (
id
9207491, págs. 6-10), demonstrando a escassez de recursos.

No caso de Ledinalva Aparecida Julião Boldrini Ximenes, os extratos do Banco do Brasil indicam saldo zero (
id
9207493, págs. 1-4), e para Silvana Turi Subtil Ximenes, o saldo no Banco do Brasil era de apenas R$22,60 (
id
9207494, págs. 1-4). Por fim, Sueli Coutinho Rodrigues Ximenes possuía um saldo de R$0,67 no Banco do Brasil após saques significativos (
id
9207495, pág. 1), e também compartilha a conta Sicoob com José de Assis, que apresenta os já mencionados saldos reduzidos.

O quadro financeiro dos
a
gravantes é complementado pelos extratos de declaração de imposto de renda do sistema E-CAC da Receita Federal (
id
9207484, pág. 1;
id
9207485, pág. 1;
e id
9207486, pág. 1), que atestam a ausência de entrega de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) para os CPFs dos
a
gravantes, indicando que seus rendimentos se encontram abaixo do limite de isenção ou obrigatoriedade de declaração.

Posto isso,
dou
provimento
, reform
o a respeitável decisão
recorrida
e concedo aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.